Tribunal: TJDFT
Processo: 0713925-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA E DEPÓSITO DE ENTORPECENTES. LOCAL PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AFASTAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO DESPROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por infração ao art. 33, caput, com aplicação do §4o, c/c art. 40, III, todos da Lei no 11.343/2006, em razão da venda de pequena quantidade de maconha a usuário e do depósito de outra porção da mesma substância, fatos praticados nas imediações de instituição de ensino público. A defesa recursal pleiteia: (i) o afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas; e (ii) a aplicação proporcional da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, à pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, em razão da prática do delito nas imediações de estabelecimento de ensino; (ii) estabelecer se a pena de multa deve ser proporcionalmente reduzida com base na causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4o, da mesma lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, declarações testemunhais e confissão judicial do réu, evidenciando a prática do tráfico mediante venda e depósito de entorpecentes em local público, próximo a escola.
4. A fundamentação negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, fundada na alegada “densidade” da violação ao bem jurídico por múltiplas condutas típicas, contraria o princípio da alternatividade penal e é afastada, fixando-se a pena-base no mínimo legal.
5. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, é de natureza objetiva e incide pelo simples fato de o crime ter ocorrido nas imediações de instituição de ensino, independentemente da intenção do agente em atingir o público específico do local.
6. A causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, foi corretamente aplicada, ante a primariedade, bons antecedentes e ausência de envolvimento com organização criminosa.
7. A pena de multa deve ser proporcionalmente reduzida, acompanhando o redimensionamento da pena privativa de liberdade, conforme a ratio da aplicação da minorante do art. 33, §4o.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A prática de mais de uma conduta típica do art. 33 da Lei no 11.343/2006 não autoriza, por si só, a valoração negativa da culpabilidade, em respeito ao princípio da alternatividade.
2. A majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 tem natureza objetiva, sendo suficiente que o delito ocorra nas imediações de estabelecimento de ensino para sua incidência.
3. A pena de multa deve ser reduzida proporcionalmente à aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI e 93, IX; CP, arts. 59, 65, III, "d", e 68; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, 40, III e 42.